Tribunal: TJES
Processo: 0005430-28.2019.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Cédula de Crédito Bancário; Inadimplemento; Provas em geral
Data de julgamento: 2026-02-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0005430-28.2019.8.08.0014
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPIRITO SANTO S/A
APELADO: ADALTO MORELE e outros (2)
RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E AGRÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CRÉDITO RURAL. PRONAF. ALEGADA OMISSÃO QUANTO À APLICAÇÃO DO ART. 36 DA LEI Nº 13.606/2018 E DA RESOLUÇÃO CMN Nº 4.660/2018. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. REJEIÇÃO DOS ACLARATÓRIOS. PREQUESTIONAMENTO FICTO RECONHECIDO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos pelo Fundo de Desenvolvimento do Espírito Santo – FUNDES contra acórdão unânime da 3ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, que negou provimento à apelação e manteve sentença de extinção da execução de título extrajudicial, com fundamento no reconhecimento da prorrogação da dívida rural nos termos do art. 36 da Lei nº 13.606/2018 e da Resolução CMN nº 4.660/2018.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há cinco questões em discussão: (i) definir se houve omissão no acórdão quanto à análise dos requisitos legais exigidos para a renegociação prevista no art. 36 da Lei nº 13.606/2018; (ii) estabelecer se a Resolução CMN nº 4.660/2018 seria inaplicável às operações realizadas com recursos do BNDES; (iii) determinar se os devedores deixaram de comprovar o preenchimento dos requisitos legais para a prorrogação da dívida; (iv) verificar se a revogação da Resolução CMN nº 4.660/2018 pela Resolução CMN nº 4.903/2021 comprometeria a fundamentação do julgado; e (v) apurar se o acórdão violou o art. 36 da Lei nº 13.606/2018 ao impor renegociação compulsória sem respaldo legal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito do acórdão embargado, mas apenas à correção de erro material, omissão, obscuridade ou contradição, conforme art. 1.022 do Código de Processo Civil.

4. O acórdão embargado examinou de forma expressa e fundamentada a aplicabilidade do art. 36 da Lei nº 13.606/2018 e da Resolução CMN nº 4.660/2018, reconhecendo o enquadramento da operação no âmbito do PRONAF e afastando a necessidade de novos requisitos além dos já contemplados.

5. A alegada inaplicabilidade da resolução a operações com recursos do BNDES foi implicitamente rejeitada pelo colegiado ao manter a incidência do art. 36 da Lei nº 13.606/2018 à operação executada, sendo a irresignação do embargante mera discordância com o mérito da decisão.

6. A revogação posterior da Resolução CMN nº 4.660/2018 pela Resolução CMN nº 4.903/2021 não compromete a validade da decisão que se baseou nas normas vigentes à época da contratação e execução do crédito.

7. O prequestionamento dos dispositivos legais apontados é considerado suprido, ainda que os embargos tenham sido rejeitados, em razão da aplicação do prequestionamento ficto previsto no art. 1.025 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

1. O reconhecimento da prorrogação de dívida rural prevista no art. 36 da Lei nº 13.606/2018 não exige, em sede de embargos de declaração, nova análise de requisitos já apreciados no acórdão embargado.

2. A alegada inaplicabilidade da Resolução CMN nº 4.660/2018 às operações com recursos do BNDES constitui rediscussão do mérito, incabível na via aclaratória.

3. A revogação posterior da norma administrativa não invalida decisão judicial fundada em normativo vigente à época dos fatos.

4. A oposição dos embargos de declaração, ainda que rejeitados, é suficiente para fins de prequestionamento, nos termos do art. 1.025 do CPC.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 1.025; Lei nº 13.606/2018, art. 36.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgInt no AREsp nº 871916/RS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 06.03.2023, DJe 10.03.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA
Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CHRISTINA ALMEIDA COSTA - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CHRISTINA ALMEIDA COSTA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Sérgio Ricardo de Souza
Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Telefone:
(27) 3334-2071

PROCESSO Nº 0005430-28.2019.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPIRITO SANTO S/A

APELADO: ADALTO MORELE, SANTINA FOREQUE MORELE, ROGER BRAZ GERALDO

Advogado do(a) APELANTE: FERNANDO TALHATE DE SOUZA - ES14151-A

Advogados do(a) APELADO: CARLOS CEZAR PETRI FILHO - ES24098-A, DANILO BRANDT CALZI - ES24857-A

VOTO

Conforme relatado, examinam-se os embargos de declaração opostos pelo Fundo de Desenvolvimento do Espírito Santo – FUNDES em face do acórdão que, à unanimidade, negou provimento à apelação interposta pelo embargante e manteve a sentença que reconheceu a prorrogação da dívida rural, extinguindo a execução de título extrajudicial.

O embargante alega, em síntese, a existência de omissões no acórdão, concernentes: (1) à ausência de análise das condições legais específicas para a renegociação prevista no art. 36 da Lei n.º 13.606/2018; (2) à inaplicabilidade da Resolução CMN n.º 4.660/2018 às operações de crédito realizadas com recursos do BNDES; (3) à inexistência de comprovação de requisitos legais por parte dos devedores; (4) à revogação da mencionada resolução pela Resolução CMN n.º 4.903/2021; e (5) à violação do art. 36 da Lei n.º 13.606/2018, por impor ao embargante obrigação de renegociar créditos à revelia de sua vontade. Pugna, assim, pela modificação do julgado e pelo prequestionamento de dispositivos legais.

Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do Código de Processo Civil, destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto sobre o qual o julgador deveria se pronunciar ou corrigir erro material. Não constituem meio hábil para rediscutir o mérito da causa, nem se prestam à redelimitação da matéria já analisada sob a ótica adotada pelo colegiado.

Embora apontada a existência do vício de omissão no acórdão embargado, o que leva à admissão do recurso interposto, ao examinar o acórdão recorrido, observa-se que a pretensão do embargante é, em verdade, a reapreciação da matéria que foi devidamente analisada e decidida por este órgão fracionário.

O voto condutor foi claro ao reconhecer que a operação de crédito rural objeto da execução enquadra-se na política de fomento do PRONAF, encontrando-se abarcada pelo art. 36 da Lei n.º 13.606/2018 e pela Resolução CMN n.º 4.660/2018, que tratam da prorrogação de operações de crédito rural, desde que atendidos os requisitos previstos na legislação aplicável.

Quanto à alegação de inaplicabilidade das normas às operações realizadas com recursos do BNDES, verifica-se que a questão foi implicitamente superada pelo entendimento adotado, uma vez que o acórdão manteve a aplicação do art. 36 da Lei n.º 13.606/2018 à operação executada. A mera discordância do embargante com tal conclusão não configura omissão, mas revela inconformismo com o mérito do julgamento.

Em relação à revogação da Resolução CMN n.º 4.660/2018 pela Resolução CMN n.º 4.903/2021, o acórdão embargado baseou-se nas normas vigentes à época da contratação e da execução, inexistindo qualquer erro ou contradição quanto à legislação aplicável.

Em verdade, as razões recursais visam rediscutir o mérito da decisão sob o pretexto de omissão, o que é incabível em sede de embargos declaratórios. Conforme entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça, “os embargos de declaração somente se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso” (STJ - EDcl no AgInt no AREsp: 871916 RS 2016/0048077-0, Data de Julgamento: 06/03/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/03/2023).

Ressalte-se, para fins de prequestionamento, que a simples oposição dos embargos já é suficiente para que as matérias invocadas sejam consideradas prequestionadas, ainda que os embargos sejam rejeitados, por força do prequestionamento ficto previsto no art. 1.025 do Código de Processo Civil.

Portanto, firme nas razões expostas, CONHEÇO dos embargos de declaração e NEGO-LHES PROVIMENTO, considerando-se prequestionadas as questões apontadas.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Manifesto-me por acompanhar a relatoria.

É como voto.

GABINETE DA DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA: (DESEMBARGADORA
SUBSTITUTA CHRISTINA ALMEIDA COSTA)

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER dos aclaratórios e
NEGAR-LHES PROVIMENTO
, mantendo intacto o acórdão guerreado.